Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEIÇÃO. RESGUARDO DA MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO COMPANHEIRO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO PARA O CASAL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE EMBARGANTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 932, II, do CPC determina que incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, estando os critérios de apreciação elencados no caput do art. 300 do referido Código, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não verificado um dos requisitos para a sua concessão, o pedido de tutela deve ser rejeitado.
2. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, na qual o terceiro ou a parte a ele equiparada sofre constrição de um bem do qual tenha posse em razão de decisão judicial proferida em um processo do qual não participe. O objetivo dessa ação é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem, podendo ser utilizada, também, com o propósito de evitar a realização de constrição – inteligência do art. 674, caput, do CPC.
3. O § 2o do dispositivo supracitado, inciso I, preconiza, ainda, que se considera terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do CPC.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, a dívida contraída pelo companheiro, na constância da união estável, presume-se assumida em benefício do casal quando a companheira não prova o contrário ao defender sua meação em embargos de terceiro.
5. Recurso provido.